Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-51.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Prescrição e Decadência. Responsabilidade Civil. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes. A embargante alega omissões no acórdão, argumentando que o julgado deixou de aplicar o art. 618 do CC, e desconsiderou que os vícios no empreendimento foram identificados após o prazo de garantia e solidez das obras. A embargante também sustenta que a demanda foi proposta após o prazo de 90 dias, operando a decadência do direito do condomínio, e que houve omissão quanto à culpa concorrente do condomínio embargado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) O acórdão deixou de aplicar corretamente o art. 618 do CC ao caso concreto. (ii) Houve omissão quanto à decadência do direito do condomínio e à culpa concorrente do condomínio embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão recorrido não padece dos vícios estabelecidos no art. 1.022 do CPC, pois foi claro ao afirmar as razões do convencimento externado, especialmente sobre o prazo de decadência e prescrição. 5. O acórdão registrou que a demanda é de responsabilidade civil por danos materiais e envolve relação de consumo, sujeita a prazo prescricional decenal conforme art. 205 do CC.
6. Quanto à culpa concorrente, o acórdão evidenciou a existência de falhas no serviço prestado pela construtora, ausentes as excludentes previstas no §3o do art. 14 do CDC, e condenou a construtora apenas pelos vícios decorrentes das falhas na construção.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme art. 1.022 do CPC. 2. A demanda é de responsabilidade civil por danos materiais e envolve relação de consumo, sujeita a prazo prescricional decenal conforme art. 205 do CC.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 618; CPC, art. 1.022; CDC, art. 14, §3o; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1560728/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18.10.2016, DJe 28.10.2016.